Tribunal: STF
Processo: Rcl 67905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA QUE AFIRMA O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO DEBATE EM RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA E DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Marília/SP em face de decisão monocrática (e-doc. 19) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010843-48.2021.5.15.0033, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral).  



    2. De acordo com o reclamante (e-doc. 01, p. 2), na origem, o Processo nº 0010843-48.2021.5.15.0033 (reclamação trabalhista) foi deflagrado por BRUNO DOS SANTOS SILVA em face de 3S VIGILÂNCIA e do ente público (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas em virtude de dispensa.  



    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assentou a responsabilidade subsidiária do ente público. O acórdão foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 19) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com o seguinte teor:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que se denegou seguimento ao recurso de revista.  



    A publicação do acórdão regional deu-se na vigência da Lei nº 13.467/2017.  



    A Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.  



    Atendidos os pressupostos extrínsecos, conheço do agravo de instrumento.  



    As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT.  



    O exame da decisão agravada em confronto com as razões do recurso de revista e com o consignado no acórdão regional evidencia que, de fato, o recurso não merece seguimento.  



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, tampouco permitem que se reconheça a transcendência da causa, como se verá a seguir:  



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS  



    Tempestivo o recurso. 



    Regular a representação processual (nos termos da Súmula 436, item I/TST). 



    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV).  



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. 



    FISCALIZAÇÃO 



    ÔNUS DA PROVA 



    No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois a parte recorrente indica trecho do acórdão recorrido que não aborda todos os fundamentos adotados pela aludida decisão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    No sentido do acima exposto são os seguintes precedentes: RR-18177-29.2013.5.16.0020, 1ª Turma, DEJT de 29/04/2016; AIRR-104-15.2014.5.08.0014, 2ª Turma, DEJT de 06/05/2016; AIRR-10033-37.2014.5.14.0101, 3ª Turma, DEJT de 29/04/2016; AIRR-10982-58.2014.5.14.0005, 4ª Turma, DEJT de 22/04/2016; AIRR-1410-22.2013.5.07.0001, 6ª Turma, DEJT de 06/05/2016; AIRR-11680-81.2014.5.03.0163, 7ª Turma, DEJT de 04/03/2016.  



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    (marcador do documento eletrônico).  



    Ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento por ausência de transcendência da causa.  



    (grifo nosso)  



    4. O Reclamante considera que a decisão reclamada acima transcrita (e-doc. 19), ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra, verbis:   



    Assim, o Ilustre Relator da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em questão, entendeu que houve comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, reputando válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal.  



    (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)



    5. Sustenta que esta Corte, no precedente invocado e na ADC 16, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada sob pena de dano ao erário (e-doc. 01, p. 13). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    9. A matéria também guarda relação com o assentado na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    10. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    11. No caso em comento, a decisão reclamada (e-doc. 19) não fez qualquer juízo de valor direto acerca da ocorrência de culpa ou não por parte da Administração Pública (tomadora de serviços), limitando-se a manter  a decisão recorrida sob o argumento de que não restou demonstrada a transcendência das questões alegadas, verbis:  



    As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 



    (...)  



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, tampouco permitem que se reconheça a transcendência da causa, como se verá a seguir: 



    (...)



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. 



    FISCALIZAÇÃO 



    ÔNUS DA PROVA 



    No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois a parte recorrente indica trecho do acórdão recorrido que não aborda todos os fundamentos adotados pela aludida decisão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    (...)  



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    (marcador do documento eletrônico).  



    Ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento por ausência de transcendência da causa.  



    (e-doc. 19, grifo nosso)



    12. Esta Corte possui precedentes no sentido de que é incompatível com o paradigma indicado (RE 760.931 – Tema 246 da Repercussão Geral), bem como com a ADC 16, o reconhecimento pelo Tribunal Superior do Trabalho da ausência de transcendência da temática relativa à responsabilidade subsidiária do poder público.  



    13. Reafirmando a transcendência jurídica da matéria, os seguintes precedentes no âmbito desta Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Constatada a ausência de manifestação no acórdão embargado acerca de ponto constante da petição de recurso sobre o qual deveria o Órgão julgador manifestar-se, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a análise do ponto omisso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação. (Rcl 38529 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23.06.2021  PUBLIC 24.06.2021, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente. (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265  DIVULG 04.11.2020  PUBLIC 05.11.2020, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de transcendência, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido. (Rcl 45171, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188  DIVULG 20.09.2021  PUBLIC 21.09.2021, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 45750, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189  DIVULG 21.09.2021  PUBLIC 22.09.2021, grifo nosso)



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A ,da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. (Rcl 39493 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31.05.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176  DIVULG 02.09.2021  PUBLIC 03.09.2021, grifo nosso)   



    14. Desse modo, superada a ausência de transcendência, cabe pontuar que, em virtude do assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    15. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    16. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à responsabilidade subsidiária da Reclamante, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    17. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente